Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DECISÃO O advogado impetrante ao tempo em que instrui adequadamente o feito, formula pedido de reconsideração de liminar. Pois bem. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, com base no art. 46 do CPP, não procede. Com efeito, tratando-se de imputação de tráfico de drogas, o rito processual aplicável é o da Lei 11.343/06, que prevê em seu art. 51, caput e parágrafo único, que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, podendo esse prazo, todavia, ser duplicado pelo juiz, a pedido da autoridade policial e ouvido o Ministério Público. No caso, portanto, não há evidência de excesso de prazo que justifique a concessão da tutela de urgência ora requerida. Quanto à necessidade da custódia cautelar, a decisão apresenta fundamentação consistente, na medida em que aponta cenário de risco concreto de reiteração delitiva. Ora, o indiciado, quando de sua prisão em flagrante, já era réu pela mesma infração, a indicar, portanto, habitualidade criminosa e dedicação ao tráfico, robustecida pelas circunstâncias da prisão e pelo fato de que não comprovou possuir ocupação lícita. Nesse cenário, o perigo de liberdade avulta presente, sendo a prisão preventiva, portanto, necessária e atual. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração de liminar formulado na petição de Id 38308223. Intime-se. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado